Tribunal: TJBA
Processo: 8027539-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027539-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: WAGNER FRANCESCO DE MIRANDA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
WAGNER FRANCESCO DE MIRANDA MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RETIROLÂNDIA-BA

Advogado(s)
:

ALB/02

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHOS MENORES. CRIME PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após apreensão de 847,10 gramas de maconha e 221,50 gramas de cocaína, além de balança de precisão, em sua residência.

2.A defesa alega ausência de provas concretas de participação no delito, colaboração com a atividade policial, primariedade e condição de mãe de duas crianças menores de 12 anos, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (a) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (b) se a fundamentação do decreto prisional é idônea; e (c) se a Paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de balança de precisão, e pela condição de foragida da paciente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública.

6. A evasão do distrito da culpa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, sendo irrelevante o lapso temporal entre a prática do delito e a decretação da prisão preventiva, porquanto a contemporaneidade da medida refere-se à necessidade de sua imposição no momento da decretação.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, não é medida automática ou incondicional, sendo excepcionada nos casos em que o crime de tráfico de drogas é cometido no interior da residência, expondo os filhos menores a risco concreto, situação agravada pela utilização de objetos de uso pessoal das crianças para acondicionamento de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas podem justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal. 3. Não há ilegalidade na negativa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é cometido pela acusada, genitora de filhos menores de 12 anos, no interior da residência, expondo-os a risco".

________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 207.353/MT, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025; STJ, HC n. 973.079/TO, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 987.259/RS, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus
nº 8027539-13.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o
Advogado
WAGNER FRANCESCO DE MIRANDA MARTINS (OAB/BA 58.110)
,
como Paciente
LETICIA DA SILVA CERQUEIRA
e, como Impetrado, o
Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia – BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER DA PRESENTE AÇÃO DE
HABEAS CORPUS

E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.